Tribunal: STF
Processo: RE 1480464
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 186, fl. 5):



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÃO. CONCEITO DE INSUMOS.



    - Deve-se entender como insumos, para fins de creditamento e dedução dos valores da base de cálculo da contribuição para o PIS e COFINS (arts. 3º, II, da Lei nº 10.637/2002, e 3º, II, da Lei nº 10.833/2003, respectivamente) apenas os elementos com aplicação direta na confecção do produto ou na prestação do serviço, portanto específicos e vinculados à atividade fim do contribuinte.



     - A IN SRF nº 247/02 (PIS) e a IN SRF nº 404/04 (COFINS) estão em sintonia com as Leis nºs. 10.637/2002 e 10.833/2003.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 201), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, RODOVIÁRIO BEDIN LTDA sustenta a “inconstitucionalidade dos arts. 3º, II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e das respectivas IN SRF nº 247/02 (PIS) e a IN SRF nº 404/04 (COFINS), que limitaram o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS violando conceito constitucional da não-cumulatividade” (Doc. 201, fl. 11).



    Afirma que as leis supracitadas violaram o parágrafo 12 do art. 195 da Constituição Federal, já que “não há como lei ordinária criar impedimento a não cumulatividade imposta pela CF88, de forma a limitar a não cumulatividade desses tributos” (Doc. 201, fl. 4).



    Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade da IN 204/04 da Receita Federal, pois “limitou o sentido da palavra ‘insumo’, restringindo toda não cumulatividade para apenas ser utilizado como crédito aquilo que seria consumido durante a prestação do serviço” (Doc. 201, fl. 5). Defende, assim a reforma do acórdão recorrido, “para que se possa utilizar como créditos os demais gastos” (Doc. 201, fl. 5).



    Aduz que “o mero fato da IN 404/04 distorcer o conceito de insumo viola o Art. 109 do CTN, além de infringirem a estrita legalidade tributária” (Doc. 201, fl. 8). 



    Pontua que “além do crivo de inconstitucionalidade da IN 404/04 e inclusive da própria lei ao tentar restringir o conceito de não cumulatividade dado pela CF88, há também uma violação contra o próprio CTN no que tange o uso da analogia na questão” (Doc. 201, fl. 10).



    Em face do acórdão recorrido, a parte também interpôs Recurso Especial. 



    Inicialmente, o RE foi admitido na origem (Doc. 219). 



    Ao apreciar o REsp, o STJ determinou a devolução do processo para aguardar o julgamento do REsp 1.221.170, do Tema 779/STJ (Doc. 242).



    Após o julgamento do Tema 779/STJ, a Vice-Presidência do TRF/1ª Região determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retração (Doc. 258).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação positivo, deu parcial provimento à apelação da empresa impetrante, ora recorrente, em acórdão assim ementado (Doc. 267, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 779 DO STJ. PIS. COFINS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMO. DESPESAS COM EMPREGADOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 



    1. O conceito de insumo, para fins de creditamento no regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, consoante entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1.221.170/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte". 



    2. Os custos relacionados aos Equipamentos de Proteção Individual são necessários à prestação de serviços da impetrante e havendo relação de relevância com a atividade desenvolvida pela empresa, se amoldam ao conceito de insumo para fins de creditamento.



    3. As despesas com funcionários, quanto ao uniforme, plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, transporte particular, seguro de vida e salário dos empregados não são insumos capazes de gerar créditos de PIS/COFINS.”.



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 276), foram rejeitados (Doc. 287).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação, deu parcial provimento à apelação da parte ora recorrente, para garantir o creditamento no regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, unicamente das despesas com equipamentos de proteção individual. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 267, fls. 5-6):



    “Seguindo a orientação traçada pelo STJ no julgamento do repetitivo acima referido, impõe-se adotar - mesmo após a revogação das Instruções Normativas SRF nºs 247/2002 e 404/2004 pela Instrução Normativa SRF nº 1911/2019 - o raciocínio consagrado no Tema 779 daquela Corte e, para tanto, faz-se necessário verificar, caso a caso, a ocorrência do critério de "essencialidade" ou "relevância" da despesa na atividade econômica da empresa para que seja considerada insumo e gere créditos de PIS e COFINS na sistemática não cumulativa de apuração das contribuições. 



    No caso dos autos, a impetrante pretende que sejam apurados créditos de PIS/COFINS sobre as despesas relativas ao uniforme dos empregados, plano de saúde dos empregados, vale alimentação dos funcionários, equipamentos de proteção individual, vale transporte e contratação de transporte particular para seus funcionários, seguro de vida dos funcionários, e salário dos empregados.



     Consoante se extrai dos atos constitutivos da impetrante (evento 1, CONTRSOCIAL4), a sociedade tem por objetivos: a) transporte interestadual de cargas pelo sistema rodoviário, com frota própria ou de terceiros; b) agenciamento de cargas rodoviárias; c) transporte de containers; d) logística e armazenamento; e e) comissões e representações mercantis.



     Despesas com equipamentos de proteção individual 



    Com efeito, os custos relacionados aos EPIs são necessários à prestação de serviços da impetrante e havendo relação de relevância com a atividade desenvolvida pela empresa, se amoldam ao conceito de insumo para fins de creditamento. 



    No mais, o próprio art. 172, §1º, inciso X, da IN 1911/19, considera insumo "bens ou serviços especificamente exigidos pela legislação para viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual (EPI)".



     Despesas com funcionários, quanto ao uniforme, plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, transporte particular, seguro de vida e salário dos empregados.



    Nesses termos, em razão dos critérios de relevância e essencialidade, considerados como critérios definidores de insumo, no que diz respeito aos custos adicionais à folha de pagamentos dos funcionários (uniforme, alimentação, transporte, seguro de vida, plano de saúde), não se pode concluir que possuam natureza de insumos.



     Com efeito, ainda que sejam bens ou serviços que desempenham papel importante para as atividades da empresa, não estão diretamente associados à atividade-fim. Trata-se, em verdade, de custos e serviços relacionados a obrigações acessórias e atividades auxiliares, não diretamente relacionadas com a atividade precípua. 



    Nesse sentido: TRF4, AC 5014516-74.2018.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 14/09/2022. 



    No tocante ao salário dos funcionários, a lei proíbe o crédito do valor de mão de obra paga a pessoa física (art. 3º, §2º, I, das Leis nºs 10.833/03 e 10.637/02).”



    Acerca da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 841.979-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 9/2/2023, Tema 756, assentou que “o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança ” . 



    Eis a ementa desse acórdão:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade.



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II).



    3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3º, inciso II, das referidas leis, considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas repetitivos nºs 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos constitucionais.



    4. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04, na medida em que a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade.



    5. Recurso extraordinário não provido.



    Assim, fixou-se as seguintes teses para o Tema 756: 



    “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança;



    II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04.”



    O acórdão recorrido seguiu essa orientação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente